Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701658-49.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA RECORRIDO: INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A, JOAO PEDRO DE LIMA COSTA, ANANDA EVANGELISTA DE CASTRO MATOS DESPACHO O benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação de que a situação financeira e patrimonial da empresa inviabiliza, efetivamente, o pagamento das custas processuais (Súmula 481, do STJ) . No caso, a prova documental produzida não comprova a impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com as despesas recursais. Destarte, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a parte recorrente apresentar os balancetes fiscais e as declarações do imposto de renda da PJ, possibilitando a apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Inseridos os documentos, voltem para análise. Caso contrário, no mesmo prazo, a recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006